Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 13 (TREZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 30,94G (TRINTA GRAMAS E NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) E 02 (DUAS) PORÇÕES DE CRACK (UMA DELAS NA FORMA DE 117 PEDRAS E FRAGMENTOS), COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 7,8G (SETE GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÊS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RELATOS DOS USUÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉUS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. FINALIDADE ATINGIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, pois os depoimentos dos policiais e dos usuários, bem como a apreensão de várias porções maconha e crack na residência de dois deles, comprovam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime.
2. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
3. As provas dos autos, principalmente os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes que, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada efetuando a venda de entorpecentes.
4. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação.
6. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso do primeiro apelante, sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
8. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
9. Considerando que o terceiro apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no. 11.343/2006, excluir a análise negativa da natureza da droga em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, reduzindo a pena total do primeiro apelante de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem reflexo nas penas do segundo e terceiro apelantes, que continuam no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. De ofício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da decisão que excluiu a análise negativa da natureza da droga em relação ao crime de tráfico de entorpecentes ao corréu que não recorreu da sentença, reduzindo sua pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.